Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PACIENTE QUE, JUNTO COM DOIS COMPARSAS E UMA ADOLESCENTE, TRANSPORTAVA TREZENTOS E SESSENTA COMPRIMIDOS DE ECSTASY E TRÊS PORÇÕES DE COCAÍNA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE REVELADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E PELAS PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente preso em flagrante por infringir o artigo 33, combinado com 40, inciso VI da Lei 11.343/2006, depois de, junto com dois comparsas e uma adolescente, transportar duzentos e noventa gramas de ecstasy e uma grama e meia de cocaína.
2 A prisão preventiva convertida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia é imprescindível para acautelar a ordem pública, haja vista a apreensão de quantidade alentada de drogas e elevado valor de venda. Registra ainda passagens por atos infracionais análogos aos crimes de receptação e de direção perigosa, pelos quais cumpriu medida socioeducativa. Os esforços reintegrá-lo à sociedade foram em vão, levando-o a se envolver em tráfico de droga.
3 Ordem denegada.